Tribunal: TJBA
Processo: 0312285-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312285-51.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: OLAVO JOSE FERREIRA

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.0
4
0, II, DO CPC. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA PETROS
E MANTEVE A SENTENÇA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DA PETROS VIGENTE À ÉPOCA EM QUE O AUTOR FOI ADMITIDO NA PETROBRAS.
IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A TESE FIRMADA NO TEMA 907 STJ. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.435.387/RS
(
TEMA 907 STJ
)
. REFORMA DO ACORDAO RECORRIDO.

Cumpre ressaltar inicialmente que o
Juízo
de
Retratação
previsto no art. 1.040, II, do CPC, privilegia os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica, visando a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário.

O
a
córdão constante do ID 1
2812619
9, por votação unânime, manteve incólume
a
sentença
de ID 17872148,

que
reconhece
u
o direito do
apelado
ao recebimento do benefício d
a
complementação de sua aposentadoria, seguindo os parâmetros do art. 22 e 24 do Regulamento do Plano de Benefícios, devidamente corrigidos pelo INPC, incluindo todas as parcelas de remuneração sobre as quais houve o desconto do INSS, sem a incidência do limitador de 90%
.

Com efeito, impõe-se o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo1.030, inciso II, do CPC, considerando o entendimento firmado nos Recurso Especia
l
nº
REsp 1.435.837/RS
, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema nº
907
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Juízo de Retratação da Apelação Cível nº 0312285-51.2011.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
/BA, apelante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e apelado OLAVO JOSÉ FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII